Tribunal: STF
Processo: Rcl 81994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.055.941. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ENTRE O COAF E OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra decisão monocrática proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Messod Azulay Neto, por alegada afronta ao Tema 990 da Repercussão Geral nos autos do habeas corpus n. 1.003.812/MS.



    Nos termos da inicial, “A decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente reclamação situa-se em um padrão recorrente de desvio interpretativo da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP. Ela emerge em um contexto no qual o STF já rechaçou, em mais de uma oportunidade, a compreensão adotada pelo STJ, enfatizando que a tese jurídica firmada no Tema n. 990/RG declarou constitucional o compartilhamento de dados entre COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade de persecução penal”. 



    O Reclamante alega que “o STJ, ao proceder à resolução de casos relacionados ao compartilhamento desses dados, tem dado contornos equivocados à tese jurídica. Em diversas ocasiões, o STJ equivocadamente concluiu pela impossibilidade de solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial, sem autorização judicial”.



    Sustenta, em síntese, que “ao concluir pela ilicitude do compartilhamento dos RRIF por solicitação da autoridade policial sem prévia autorização judicial, o Superior Tribunal de Justiça mais uma vez afrontou a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal proferida em regime repercussão geral e já confirmada por ambos os seus órgãos fracionários em diversas ocasiões”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que o periculum in mora se faz presente, “pois, como indicado acima, em razão do ofício encaminhado pelo STJ para comunicar o resultado do julgamento, o Juízo de primeiro grau responsável pela condução da Ação Penal n. 5012613-47.2024.4.03.6000, proferiu decisão em 4.7.202541 determinando o desentranhamento dos RRIF n. 48.491, 49.122 e 49.115 e declarando a nulidade da própria ação penal e do IPL 2020.00288815, ressalvadas as diligências comprovadamente empreendidas anteriormente à solicitação das informações de inteligência financeira”. 



    Requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, reafirmando-se a licitude dos RRIF solicitados diretamente pela autoridade policial independentemente de autorização judicial”.



    As informações solicitadas foram prestadas pela Autoridade reclamada.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao reclamante. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, ressalto que as normas quanto aos pressupostos de admissibilidade da reclamação merecem interpretação restritiva para hipóteses em que se discute aplicação de tese firmada na sistemática da repercussão geral, dentre as quais a contida no artigo 988, § 5º, II, do CPC, que prevê o prévio esgotamento dos meios recursais. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Isso porque o objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.



    Dessa feita, destaco que nos autos da Rcl 61.944, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, esta c. Turma decidiu que não se aplicaria a regra contida no art. 988, § 5º, II, do CPC naquela ocasião, porquanto “o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil”, razão pela qual é de se adotar o mesmo parâmetro interpretativo no presente feito, tendo em vista a similitude dos casos. 



    Diante desse cenário, é necessário procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 1.055.941, Tema 990 da Repercussão Geral.



    No referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.



    In casu, a decisão reclamada declarou “a ilicitude das provas consistentes nos Relatórios de Inteligência Financeira obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, determinando que o juízo da origem desentranhe dos autos as citadas provas”. 



    Verifica-se, portanto, que o conteúdo da decisão ora reclamada destoa do que decidido no recurso paradigma no que diz respeito à desnecessidade de autorização judicial para o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira entre o COAF e os órgãos de persecução penal. Destarte, a Corte a quo decidiu a controvérsia em dissonância com o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO DISTORCIDA DO TEMA 990. EFEITO MULTIPLICADOR. GRAVE INSEGURANÇA JURÍDICA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA JÁ DEBATIDO À EXAUSTÃO E COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CLARA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INVESTIGAÇÃO FORMALMENTE INSTAURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl 81.904, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/07/2025) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” ( Rcl 70.191-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.944-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024)



    Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin, “A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência” (HC 246.060-AgR, Segunda Turma, DJe de 22/04/2025).



    Consectariamente, considerando que o ato reclamado se afastou das balizas interpretativas conferidas por esta Corte Suprema ao paradigma invocado, ressoa inequívoca a procedência da presente Reclamação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para anular a decisão proferida pelo Relator do habeas corpus n. 1.003.812/MS, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, e reconhecer a licitude do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira entre o COAF e a Polícia Federal no caso concreto, conforme decidido por esta Suprema Corte no Tema 990 da Repercussão Geral. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente